Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo. Assim, não há que se falar em ausência de dolo decorrentes do consentimento da vítima.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.